Tribunal: TJMT
Processo: 1027288-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027288-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), WILSON DIONISIO GAUNA - CPF: 105.056.101-59 (AGRAVANTE), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SAQUES REALIZADOS POR CRÉDITO EM CONTA E PAGAMENTO POR FOLHA DE PAGAMENTO. APLICABILIDADE DO TEMA 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por WILSON DIONISIO GAUNA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O agravante alega hipossuficiência técnica e informacional frente ao Banco do Brasil e sustenta que a medida é necessária para evitar cerceamento de defesa, pois as provas estariam sob posse exclusiva da instituição financeira. Requer, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova em ação que questiona saques realizados em conta individualizada do PASEP, à luz da tese firmada no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1300 (REsp 2.162.323/PE), firmou tese segundo a qual a distribuição do ônus da prova, em demandas que discutem saques do PASEP, depende da modalidade de saque impugnada.

Conforme a tese firmada, nas hipóteses de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), incumbe ao participante/autor comprovar que os valores não foram recebidos, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), sendo inaplicável a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) ou sua redistribuição (CPC, art. 373, § 1o).

No caso concreto, os documentos juntados indicam que os saques questionados foram realizados por meio de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, modalidades em que o autor tem acesso aos extratos bancários e contracheques, não havendo desproporcionalidade probatória que justifique a inversão do ônus da prova.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 1300, inexistindo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em ações que discutem saques em conta individualizada do PASEP realizados por meio de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento, o ônus de comprovar o não recebimento dos valores incumbe ao participante/autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

Nesses casos, é incabível a inversão ou redistribuição do ônus da prova, nos termos dos
arts
. 6o, VIII, do CDC e 373, § 1o, do CPC, uma vez que o participante possui acesso aos elementos probatórios.

A tese firmada no Tema 1300 do STJ deve ser observada para a correta distribuição do ônus da prova conforme a modalidade de saque impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I, II e § 1o; CC, art. 320; LC no 8/1970, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.323/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10.09.2025, DJEN de 18.09.2025 (Tema 1300).

R E L A T Ó R I O

AI
1027288-49.2025.8.11.0000

WILSON DIONISIO GAUNA
x

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON DIONISIO GAUNA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais no 1018429-35.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos para a imediata inversão do ônus da prova ante a relação de consumo, a hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira e a verossimilhança das alegações.

Alega que o retardamento da medida poderá ocasionar grave desequilíbrio processual e cerceamento de defesa, já que as provas se encontram na posse exclusiva da instituição financeira.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se a inversão do ônus da prova.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 307303880).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 312950384), alegando a inexistência de relação de consumo entre as partes e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em decisão posterior (ID 313754882), determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça, que tratava especificamente sobre "
saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
".

Conforme certificado nos autos (ID 330826868), o STJ julgou o referido tema em 18/09/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
TO

Eminentes pares:

A controvérsia está diretamente relacionada à matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.300, que definiu a quem compete o ônus da prova nas ações que discutem lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP.

No caso em análise, o agravante pretende a inversão do ônus da prova em ação que discute valores supostamente desfalcados de sua conta PASEP, alegando hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira.

Contudo, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1300, o ônus da prova deve ser distribuído de acordo com a forma de saque questionada, tendo sido fixada a seguinte tese:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques
sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

Analisando a petição inicial da ação originária, verifico que o agravante questiona valores que teriam sido desfalcados de sua conta PASEP, sem especificar claramente qual a modalidade de saque estaria sendo contestada. Contudo, da análise dos documentos juntados, especialmente os extratos do PASEP, percebe-se que os lançamentos questionados
referem-se
a pagamentos realizados por meio de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento (PASEP-FOPAG).

Nesse contexto, aplicando-se a tese firmada pelo STJ no Tema 1300, o ônus da prova recai sobre o participante/agravante, sendo incabível a inversão do ônus da prova pleiteada.

Importante destacar que, conforme fundamentado pelo STJ, nas modalidades de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, o participante tem acesso aos documentos necessários para comprovar o não recebimento dos valores (extratos bancários e contracheques), não se justificando a inversão do ônus da prova. Diferentemente do que

ocorre na modalidade de saque em caixa, onde o Banco do Brasil é quem detém os comprovantes de pagamento.

Conforme esclarecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora do REsp 2.162.323/PE (Tema 1300):

"No crédito em conta, o valor é transferido para a
conta-corrente
mantida pelo participante em instituição financeira de sua confiança. O participante é pago pelo seu banco - a instituição financeira na qual mantém sua
conta-corrente
. A prova do pagamento, nesse caso, seria feita pela exibição do extrato da
conta-corrente
de destino.

No pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o participante recebe juntamente com o seu salário. O participante é pago por seu empregador. A prova do pagamento, nesse caso, é feita pela exibição do contracheque."

E ainda:

"O ônus probatório imputável ao participante/autor se resume à demonstração de que o débito na conta individualizada não corresponde a um crédito em sua
conta-corrente
ou em seu contracheque.
"

A propósito:

CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA.

I. Caso em exame

Tema 1.300: recursos especiais (REsp
ns
. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão

S
aber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. Razões de decidir

Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB.

No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. Dispositivo e tese

Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Caso concreto: dado provimento ao recurso especial, para julgar improcedente o pedido.

Dispositivos relevantes citados: art. 6o, VIII, do CDC; art. 373, I, II e §§ 1o e 2o, do CPC; art. 320 do CC; e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 545, REsp 1.205.277, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; Tema
1.150,
REsp
ns
. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(REsp n. 2.162.323/PE, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

Assim, considerando que a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1300, não há razão para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025